Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-27.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715546-27.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAYANE LIMA DOS SANTOS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MAYANE LIMA DOS SANTOS contra a decisão de ID 68237512 que não conheceu do agravo interno. A decisão embargada foi redigida, nos seguintes termos: Trata-se de Agravo Interno interposto por MAYANE LIMA DOS SANTOS contra a decisão de ID 67704977, proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso, pois deserto. Em suas razões recursais (ID 67837871), afirma, em suma, que o Juízo a quo negou o contraditório e a ampla defesa à recorrente; que não foram respeitados os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana; que o apelante jamais reconheceu a quitação do contrato; que a falta de impugnação específica quanto à quitação deve ser atribuída à falta de clareza das informações que concernem o réu; que o apelante apresentou pontos substanciais acerca do mérito da demanda. Requer, ao final, o provimento do agravo, para que a apelação seja conhecida. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Decorre do princípio da dialeticidade o reconhecimento de que "[a] não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo (...) uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm." (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019). Na hipótese, a parte agravante não impugnou qualquer dos pontos da decisão agravada, resumindo-se a reiterar os argumentos da apelação considerada deserta. Vê-se que não há qualquer referência à ausência do recolhimento das custas recursais, após o indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual o recurso não foi conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Em suas razões recursais (ID 68575293), a embargante afirma, em suma, que a decisão é omissa ao não conceder a gratuidade de justiça; que não foi intimada para recolher as custas após o indeferimento da gratuidade de justiça; que há contradição, pois impugnou os fundamentos da decisão recorrida, ao demonstrar que a exigência do pagamento de custas foi indevido. Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados. Contrarrazões (ID 67217676), em que a parte embagada pugna pela rejeição dos embargos. Brevemente relatados, Decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. A respeito da suposta omissão quanto ao pedido e à análise dos requisitos da gratuidade de justiça, o pedido foi rejeitado na decisão de ID 66881641, uma vez que a parte deixou transcorrer in albis o prazo para comprovar sua hipossuficiência econômica. Na mesma decisão, a parte foi intimada para recolher as custas recursais, mas se limitou a requerer a reconsideração da decisão de indeferimento do benefício. Ausente, portanto, a omissão apontada. Com relação à suposta contradição, a decisão embargada consignou expressamente que não se fez qualquer referência ao motivo de não conhecimento do recurso, qual seja a ausência de recolhimento das custas recursais, limitando-se a parte a reiterar os argumentos da apelação considerada deserta. Verifica-se, portanto, inexistentes os alegados vícios, visto que que as afirmações do embargante foram fundamentadamente rejeitadas na decisão. Ressalte-se que a mera discordância do entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese, o que pretende o embargante é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Também assente que não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas analisar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora